Tribunal: TJPA
Processo: 0809058-82.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9599 - Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809058-82.2018.8.14.0006

APELANTE: CONSTRUTORA & COMERCIO MOZART LTDA - ME

APELADO: TRANSPORTADORA SECHINATO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0809058-82.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

RECORRENTE
: CONSTRUTORA & COMÉRCIO MOZART LTDA - ME

RECORRIDO
: TRANSPORTADORA SECHINATO LTDA - ME

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Prestação de serviço de transporte. Diárias por retenção de carga. Despesas cartorárias. Cerceamento de defesa. Inexistência. Responsabilidade solidária. Inaplicabilidade. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por transportadora contra empresa contratante, visando ao recebimento de valores relativos a frete, diárias decorrentes da paralisação do veículo em barreira fiscal e despesas cartorárias com protesto. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da quantia total de R$ 40.063,38, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, bem como ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se a ausência de designação de audiência de conciliação configura cerceamento de defesa;

(ii)

saber se são devidas as diárias pela paralisação do veículo e as despesas cartorárias com protesto;
saber se há responsabilidade solidária da transportadora por tais encargos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade processual pela ausência de audiência de conciliação, especialmente quando não demonstrado prejuízo.

4. São devidas as despesas com protesto, por configurarem danos emergentes decorrentes do inadimplemento, sendo assegurado seu ressarcimento com base no princípio da reparação integral, conforme orientação do STJ (REsp 1.919.208/MA e AgRg no REsp 1.068.133/DF).

5. A existência de troca de e-mails entre as partes comprova a avença quanto às diárias, além de haver reconhecimento parcial do débito pela recorrente.

6. Afasta-se a tese de responsabilidade solidária da transportadora, haja vista que a paralisação decorreu de inadimplemento tributário exclusivo da contratante, sem respaldo no CDC ou na Lei 11.442/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de designação de audiência de conciliação não configura nulidade do processo quando ausente demonstração de prejuízo.

São ressarcíveis as despesas cartorárias e diárias de paralisação documentalmente comprovadas, em observância ao princípio da reparação integral.

Inviável o reconhecimento de responsabilidade solidária da transportadora por fato exclusivo do contratante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0809058-82.2018.8.14.0006; Recorrente: CONSTRUTORA & COMÉRCIO MOZART LTDA - ME; Recorrido: TRANSPORTADORA SECHINATO LTDA - ME:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por CONSTRUTORA & COMÉRCIO MOZART LTDA - ME contra sentença proferida nos autos do procedimento comum cível ajuizado por TRANSPORTADORA SECHINATO LTDA - ME, que julgou
procedente
o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 40.063,38
, devidamente corrigida pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC. Ainda, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de
10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões
[id 8869410]
, a apelante sustenta, em síntese:

(i)

preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de conciliação, mesmo após manifestação expressa nesse sentido na contestação;

(ii)

que não restou demonstrado, por meio de prova documental idônea, o pacto quanto ao valor das diárias cobradas pela parte autora, tampouco sua responsabilidade exclusiva sobre tais despesas;

(iii)

que os valores relacionados a despesas de protesto (R$ 232,70 + R$ 232,70 + R$ 159,90) não foram contratados ou pactuados;

(iv)

(iv) que, em atenção ao art. 14 do CDC e à Lei 11.442/2007, a responsabilidade pelas diárias do motorista seria objetiva e/ou solidária entre as partes contratantes;

Em
contrarrazões
apresentadas sob o ID 8869421, a parte apelada requer o desprovimento do recurso, sustentando:

(i)

a ausência de cerceamento de defesa, por entender que a instrução probatória era prescindível diante das provas documentais acostadas aos autos, nos termos dos arts. 355, I, e 139, II, ambos do CPC;

(ii)

que a alegação de responsabilidade objetiva ou solidária não se aplica ao caso, por ausência de vínculo de consumo e pela inexistência de defeito na prestação do serviço de transporte, sendo incontroverso que a permanência do motorista da apelada em posto fiscal decorreu de inadimplemento tributário da apelante;

(iii)

que os valores pleiteados na inicial decorrem de obrigação validamente pactuada e que não foram ilididos por prova contrária, tendo a apelante, inclusive, reconhecido parte da dívida;

Requer, por fim, a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise de:

(i) eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de audiência de conciliação;

(ii) impugnação à cobrança de valores relativos a diárias e despesas com protesto;

(iii) alegação de responsabilidade solidária da transportadora recorrida pelas diárias do motorista;

I – Da ausência de audiência de conciliação e alegado cerceamento de defesa

A tese recursal de nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a
ausência de audiência de conciliação não gera nulidade do processo
, desde que
não demonstrado prejuízo
concreto à parte, consoante preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA . AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada . Novo exame do efeito. 2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos. 3 . No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral . 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL, ORAL E EXIBIÇÃO DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO NECESSÁRIA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL, ORAL E EXIBIÇÃO DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO NECESSÁRIA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL, ORAL E EXIBIÇÃO DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO NECESSÁRIA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -- PRELIMINARES - NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL, ORAL E EXIBIÇÃO DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o direito pode ser transacionado em qualquer momento, inclusive extrajudicialmente. Para que seja reconhecido cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se configure como relevante e imprescindível para a solução da lide. A alegação de excesso de execução baseada em abusividade/ irregularidade no contrato deve estar acompanhada de planilha de cálculo com a especificação do valor do débito, sob pena de não conhecimento da alegação. (TJ-MG - Apelação Cível: 50048281120228130271, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 16/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2024)

Além disso, o próprio Código de Processo Civil de 2015, ao estabelecer a possibilidade de
autocomposição a qualquer tempo
(art. 3º, §§ 2º e 3º), permite que as partes transacionem mesmo
fora do âmbito judicial
.

Nesse contexto, o juízo a quo corretamente entendeu pela desnecessidade da audiência, diante da suficiência da prova documental constante nos autos e do reconhecimento parcial do débito por parte da recorrente. Não se vislumbra, pois, cerceamento de defesa.

II – Da validade da cobrança das despesas com protesto

A apelante contesta a condenação ao ressarcimento das despesas cartorárias de protesto de título, entendendo que se tratam de encargos administrativos indevidos.

Tal alegação deve ser
rejeitada
.

As despesas com protesto de título representam um
dano emergente decorrente do inadimplemento da obrigação contratual
, razão pela qual são integralmente ressarcíveis. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que essas despesas integram o rol das perdas e danos, nos termos do art. 402 do Código Civil, e estão submetidas ao
princípio da reparação integral
, que impõe ao devedor a recomposição total do prejuízo causado à parte inocente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO . RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. LOCADOR QUE FOI INJUSTAMENTE PRIVADO DE SEU USO E GOZO. LUCROS CESSANTES . INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Ação ajuizada em 29/04/2014. Recurso especial interposto em 09/04/2018 e concluso ao gabinete em 03/12/2020 . 2. O propósito recursal consiste em dizer se é devida indenização por lucros cessantes pelo período em que o imóvel objeto de contrato de locação permaneceu indisponível para uso, após sua devolução pelo locatário em condições precárias. 3. Nos termos dos arts . 569 do CC/02 e 23 da Lei 8.245/91, incumbe ao locatário usar e gozar do bem locado de forma regular, tratando-o com o mesmo cuidado como se fosse seu e, finda a locação, restituí-lo ao locador no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal. 4. Recai sobre o locatário a responsabilidade pela deterioração anômala do bem, circunstância que autoriza o locador a exigir, para além da rescisão do ajuste, indenização por perdas e danos .
5. A determinação das perdas e danos está submetida ao princípio da reparação integral, de maneira que devem abranger tanto o desfalque efetivo e imediato no patrimônio do credor, como a perda patrimonial futura, a teor do disposto no art. 402 do CC/02
. 6 . Para além dos danos emergentes, a restituição do imóvel locado em situação de deterioração enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, pelo período em que o bem permaneceu indisponível para o locador. 7. A ausência de prova categórica de que o imóvel seria imediatamente locado a outrem se fosse devolvido pelo locatário em boas condições de uso não impede a caracterização dos lucros cessantes. A simples disponibilidade do bem para uso e gozo próprio, ou para qualquer outra destinação que pretendesse o locador, tem expressão econômica e integra a sua esfera patrimonial, que restou reduzida pelo ilícito contratual . 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1919208 MA 2018/0336534-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)”

Ainda, STJ prevê a possibilidade de cobrança dos emolumentos e despesas cartorárias referentes ao protesto:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DESPESAS CARTORÁRIAS NO VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO. ART . 19 DA LEI N. 9.492/1997. VIOLAÇÃO AO ART . 515 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DISCUTIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA . 1. O valor relativo aos emolumentos e às demais despesas cartorárias referentes ao protesto do título de crédito pode ser incluído no montante a ser executado (art. 19 da Lei n. 9 .492/1997). Precedentes desta Corte. 2. É inviável o agravo previsto no art . 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. A arguição de matéria referente a direito disponível deve ser realizada no momento oportuno, sendo incabível o exame de questão apenas ventilada em sede de recurso de apelação . Ausência de iolação do art. 515 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no REsp: 1068133 DF 2008/0134705-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2013)”.

Logo, correta a sentença ao acolher o pedido de ressarcimento das despesas com protesto.

III – Da prova da avença quanto às diárias

Sustenta a recorrente a inexistência de prova robusta quanto à avença referente ao valor de R$ 5.040,00 a título de diárias.

Entretanto, conforme bem reconhecido na sentença e reiterado nas contrarrazões, constam nos autos
e-mails trocados entre as partes
(ID 6050359), nos quais se verifica a tratativa específica sobre a cobrança das diárias pela paralisação do caminhão em posto fiscal, em razão do atraso da apelante na regularização fiscal necessária à liberação da carga.

Além disso, a apelante
reconheceu parcialmente o débito
na contestação, o que reforça a verossimilhança dos documentos juntados e a própria realidade da prestação dos serviços.

Portanto,
há prova documental idônea
a embasar a cobrança em questão, e a parte apelante
não se desincumbiu do ônus
de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV – Da inexistência de responsabilidade solidária e inaplicabilidade do CDC

A tese de responsabilidade
objetiva ou solidária
da transportadora recorrida também não merece guarida.

Não se trata de relação de consumo, mas sim de contrato bilateral de transporte entre empresas comerciais. A parte apelante é
pessoa jurídica contratante do serviço de transporte de cargas
, não podendo ser equiparada à figura do consumidor final nos moldes do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a
paralisação do transporte decorreu de inadimplemento tributário da própria apelante
, que deixou de recolher os tributos incidentes, resultando na retenção da carga.

Logo,
não há fundamento para responsabilização da transportadora pelas diárias decorrentes de fato exclusivo da contratante
, não sendo cabível sequer cogitar solidariedade ou aplicação subsidiária da Lei 11.442/2007, que, inclusive, reforça a obrigação da contratante no pagamento de frete e encargos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto às verbas de sucumbência, as quais majoro em grau recursal para o importe de 15% do valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025